Tribunal: TJES
Processo: 5004741-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004741-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANESSA PAULA DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HABILITAÇÃO DE HERDEIRA. LEVANTAMENTO DE VALORES. EXIGÊNCIA DE FORMAL DE PARTILHA OU ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença movido em face do Estado do Espírito Santo, que, embora tenha deferido sua habilitação processual como sucessora da credora falecida, condicionou o levantamento dos valores do precatório à apresentação de formal de partilha ou escritura pública de inventário, na qual conste expressamente o crédito objeto da execução. A agravante sustenta que não existem outros bens a inventariar, além do crédito em execução, e requer o afastamento da exigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que, no Cumprimento de Sentença, condiciona o levantamento de valores à apresentação de formal de partilha ou escritura pública de inventário; e (ii) estabelecer se a habilitação processual da herdeira é suficiente para autorizar, por si só, o levantamento dos valores constantes em precatório, sem a necessidade de regularização formal da sucessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada tem natureza interlocutória, pois, embora tenha determinado a expedição do precatório, ainda dependia de apuração dos honorários advocatícios pela Contadoria, o que demonstra que a fase executiva não estava definitivamente encerrada, sendo cabível o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4. A habilitação processual prevista no art. 687 do CPC tem efeito meramente processual, permitindo a substituição da parte falecida no polo ativo do processo, mas não dispensa a necessidade de regularização da transmissão patrimonial do crédito por meio de inventário e partilha.

5. A exigência de formal de partilha ou escritura pública de inventário, ainda que negativa, decorre da necessidade de assegurar o correto rateio dos quinhões hereditários, proteger eventuais credores do espólio e garantir o recolhimento do ITCMD, não se tratando de mera formalidade, mas de imposição legal.

6. Embora seja possível a habilitação dos herdeiros no processo, o levantamento dos valores depende da prévia partilha formalizada.

7. A alegação de inexistência de outros bens a inventariar não afasta a obrigatoriedade de abertura de inventário, ainda que para fins exclusivamente do crédito executado, cabendo ao juízo sucessório a definição dos quinhões e demais questões patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A habilitação processual da parte sucessora, nos termos do art. 687 do CPC, permite a sua substituição no polo ativo da demanda, mas não autoriza, por si só, o levantamento de valores sem a prévia partilha formalizada por meio de formal de partilha ou escritura pública de inventário.

2. A exigência de regularização sucessória é medida indispensável para assegurar a correta definição dos quinhões hereditários, proteger eventuais credores do espólio e garantir o recolhimento dos tributos incidentes sobre a transmissão causa mortis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 687 e 1.015, parágrafo único; CF/1988, art. 155, I; Lei nº 6.858/1980; Código Tributário Nacional, art. 35, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.237.567/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5001604-72.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJ-PR, Agravo de Instrumento nº 0035412-34.2024.8.16.0000, Rel. Des. Angela Maria Machado Costa, 6ª Câmara Cível, j. 29/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Vanessa Paula de Souza
contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, que, embora tenha deferido sua habilitação processual na qualidade de sucessora da credora falecida, condicionou o levantamento dos valores do precatório à apresentação de formal de partilha ou de escritura pública de inventário, na qual conste expressamente o crédito objeto da execução.

Contrarrazões no ID 10854191, requerendo o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Vanessa Paula de Souza
contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, que, embora tenha deferido sua habilitação processual na qualidade de sucessora da credora falecida, condicionou o levantamento dos valores do precatório à apresentação de formal de partilha ou de escritura pública de inventário, na qual conste expressamente o crédito objeto da execução.

No Cumprimento de Sentença deflagrado contra o
Estado do Espírito Santo
, a decisão agravada deferiu o pedido de habilitação formulado pela sucessora da credora falecida, Ana Karoline de Souza Fernandes, diante da ausência de impugnação pela parte executada. No entanto, destacou que, embora a habilitação seja suficiente para viabilizar a sucessão processual, ela não dispensa a apresentação de formal de partilha ou escritura pública de inventário extrajudicial, nos quais conste de forma expressa o crédito perseguido, exigência necessária especialmente para a fase de pagamento do precatório.

O juízo acolheu o argumento da herdeira habilitada
Vanessa Paula de Souza
no sentido de que não há bens a inventariar, mas esclareceu que, ainda assim, a abertura de inventário é indispensável, não apenas para apurar bens, mas também para verificar obrigações fiscais e eventuais dívidas do espólio, bem como para a correta definição dos quinhões hereditários.

Entendeu que a habilitação processual tem por finalidade apenas assegurar a continuidade do processo, não autorizando, por si só, o levantamento dos valores devidos sem a regularização sucessória formal.

Ao final, o juízo homologou os cálculos apresentados, determinando a expedição de precatório em favor da herdeira habilitada, porém condicionada à juntada da documentação pertinente relativa à sucessão (formal de partilha ou escritura pública). Determinou, ainda, a remessa dos autos à contadoria para atualização dos honorários advocatícios e, posteriormente, a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em favor da patrona.

Irresignada,
Vanessa Paula de Souza
, sucessora da credora falecida Ana Karoline de Souza Fernandes, interpõe Agravo de Instrumento, sustentando, em resumo, que, com o falecimento da credora originária, não existem bens a inventariar, senão o próprio crédito objeto deste cumprimento de sentença, e que a falecida não deixou filhos, sendo ela, agravante a sua genitora. Afirma, ainda, que “se o credor não tiver mais nenhum bem a ser partilhado (fora o precatório), a transferência pode ser direta e sem inventário”, bastando, para tanto, o procedimento de habilitação processual, já deferido nos autos.

Diante disso, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o afastamento da exigência de apresentação de formal de partilha ou de escritura pública de inventário extrajudicial, de modo a viabilizar o levantamento dos valores constantes no precatório diretamente em seu favor, na qualidade de herdeira da credora falecida.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

O Estado do Espírito Santo suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que o Agravo de Instrumento é manifestamente incabível, porquanto interposto contra decisão de natureza terminativa, da qual caberia, na sua visão, recurso de Apelação.

Todavia, razão não lhe assiste.

Da análise dos autos, observa-se que, embora o juízo de origem tenha homologado os cálculos e determinado a expedição do precatório, também remeteu os autos à Contadoria para apuração dos honorários advocatícios, providência que evidencia que a fase de cumprimento de sentença não estava, naquele momento, definitivamente encerrada. Portanto, existia possibilidade, ao menos em tese, de discussão sobre os valores dos honorários naquela instância.

Nessa linha, não estando completamente encerrada a fase executiva, especialmente diante da pendência de definição de verbas acessórias, como os honorários, a decisão ostenta natureza interlocutória e, portanto, é impugnável por meio de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Rejeito
, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada.

DO MÉRITO

No mérito, não assiste razão à agravante.

Nos termos do artigo 687 do CPC, a habilitação processual tem por finalidade assegurar a sucessão no polo ativo do processo, em virtude do falecimento da parte originária. Entretanto, tal habilitação tem efeitos exclusivamente processuais, permitindo a continuidade do feito, sem, contudo, importar na transmissão patrimonial do crédito, que permanece pertencente ao espólio até que se ultimem os atos de inventário e partilha.

A expedição de precatório ou de RPV em favor de herdeiros ou sucessores depende da prévia apresentação de formal de partilha, sentença homologatória de partilha ou, alternativamente, escritura pública de inventário e partilha, ainda que negativa, quando inexistentes outros bens.

Tal exigência decorre da necessidade de resguardar os princípios que regem o direito sucessório, assegurar a correta apuração de eventuais quinhões hereditários, prevenir prejuízo a credores do espólio e garantir o recolhimento dos tributos incidentes sobre a transmissão causa mortis, especialmente o ITCMD.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu a matéria, concluindo que “[...]
apesar de ser possível a habilitação dos herdeiros no processo em que o falecido era parte, o levantamento dos valores ficam condicionados à partilha em processo de inventário
[...]” (AgInt no AREsp n. 2.237.567/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Cito, ainda, julgados dos Tribunais pátrios, a título de ilustração:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DA AÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO ESPÓLIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RECEBIMENTO DO VALOR DIRETAMENTE PELOS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS À INVENTARIAR. NECESSIDADE DE PARTILHA DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) Agravante alega inexistência de outros bens a serem inventariados, invocando aplicação da Lei nº 6.858/1980 e do art. 112 da Lei 8.213/1991, requerendo expedição de precatório e o pagamento direto aos herdeiros habilitados, independentemente de inventário ou arrolamento. 2) Art. 3º, §3º do Ato Normativo nº 017/2022 deste Colendo Tribunal, determina que “no caso de óbito do credor originário no curso do processo judicial, a requisição de pagamento deverá ser expedida em nome do herdeiro habilitado, contendo a indicação de valor do quinhão (...).” 3) Em que pese a inexistência de outros bens a serem inventariados, a competência do Juízo Fazendário reserva-se ao reconhecimento do crédito devido pelo Estado à falecida e, consequentemente, ao reconhecimento dos herdeiros habilitados como partes competentes. Quanto à determinação sobre o quinhão cabível a cada herdeiro pelas regras do direito material, tal competência recai sobre o Juízo Sucessório, não alcançando a competência do Juízo Fazendário a realização da partilha do referido crédito. 4) Recurso conhecido e não provido.
(TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001604-72.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFICIÁRIA DO TÍTULO EXECUTIVO FALECIDA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NA QUALIDADE DE ADMINISTRADORES PROVISÓRIOS E REPRESENTANTES PROCESSUAIS DO ESPÓLIO . PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES EM NOME PRÓPRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO INVENTÁRIO E PARTILHA. MEDIDA ASSECURATÓRIA DE INTERESSES DE TERCEIROS E DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS. CRÉDITO QUE NÃO OSTENTA NATUREZA PREVIDENCIÁRIA, O QUE AFASTA AS REGRAS DOS ARTIGOS 112, DA LEI Nº 8 .213/91 E 66, § 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 12.398/1998. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

A despeito da transmissão automática, o patrimônio do de cujus, que recebe a alcunha jurídica de espólio, permanece em situação de indivisibilidade até que, a partir do inventário (artigo 610 e ss., do Código de Processo Civil), proceda-se com a partilha e a distribuição dos respectivos quinhões entre os herdeiros, caso os direitos e créditos superem as obrigações e dívidas; 2. No caso, a despeito de representarem o espólio, na qualidade de coproprietários da herança deixada, os herdeiros não podem levantar a quantia em nome próprio, o que, para fins legítimos, condiciona-se ao prévio inventário e partilha de bens, a fim de salvaguardar direitos de terceiros e assegurar garantir o pagamento dos tributos necessários; 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PR 00354123420248160000 Curitiba, Relator.: Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 29/07/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

No presente caso, a agravante não apresentou qualquer dos documentos exigidos, limitando-se a alegar que inexistem outros bens a inventariar e que é a genitora da credora. Todavia, tal circunstância, ainda que verdadeira, não é suficiente para afastar a análise das eventuais questões sucessórias.

Portanto, entendo correta a decisão que condicionou o levantamento dos valores ao cumprimento das formalidades sucessórias.

CONCLUSÃO

Por tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento de
VANESSA PAULA DE SOUZA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar